Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TEMPESTIVIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DA PENA OU O SEU CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 7 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de dirigir embriagado. A Defesa técnica busca a revisão da dosimetria, com a exclusão da agravante da reincidência e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intempestividade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a tempestividade do recurso, em razão da intimação do réu quanto ao teor da sentença condenatória por edital e a intimação pessoal do núcleo de prática jurídica; ii) examinar se restou configurada a reincidência, em razão do período depurador; iii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se aos núcleos de prática jurídica das faculdades a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública – prevista no artigo 186, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil -, bem como a contagem em dobro do prazo, que tem início a partir da intimação pessoal, sendo tempestivo o recurso de apelação.
4. A contagem do período depurador de 5 anos, para fins de reincidência, nos termos do artigo 64, do Código Penal, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito.
5. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 293 e 306; Código de Processo Civil, artigo 186, parágrafo 1o.